Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704564-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON SARAIVA VITOR DO NASCIMENTO APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 60701409) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação monitória ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor de JEFFERSON SARAIVA VITOR DO NASCIMENTO, que não conheceu os embargos à monitória por intempestividade, rejeitou as preliminares suscitadas e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 21.620,82 (vinte e um mil seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observando-se que o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 60701407. O pedido de gratuidade de justiça foi formulado em embargos à monitória (ID 60701391) e indeferido pela decisão de ID 60701407, em face da qual não houve interposição de recurso. Considerando que o apelante requereu desconsideração do recolhimento do preparo sob pena de cerceamento de defesa sem a formulação específica do pedido foi proferida a decisão de ID 61482335 que determinou ou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do dobro do preparo recursal. Intimado (ID 61573322), o apelante não apresentou manifestação (ID 62009115) É o relatório. DECIDO. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, a parte agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida, deixando de comprovar o recolhimento. Assim, o recurso deve ser considerado deserto. Observe-se que é aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (g. n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Em observância à tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ e ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital